Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0749462-39.2025.8.07.0000 REQUERENTE: VITOR JATOBA SANTOS REQUERIDO: BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação formulado por Vitor Jatobá Santos, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Segundo o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação tem, em regra, efeito suspensivo e devolutivo. A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC, de modo que a Apelação Id. 256168149 (autos de origem) deve ser recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Em atenção ao disposto nos artigos 1.012 e 1.013, caput, do Código de Processo Civil de 2015, recebo a Apelação interposta por Vitor Jatobá Santos nos efeitos devolutivo e suspensivo. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora